Tribunal: STJ
Processo: 0743444-02.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228414 - DF(2025/0470441-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DANIEL URIBE ARTEAGA
ADVOGADO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO ELETRÔNICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. JURISDIÇÃO
BRASILEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COOPERAÇÃO
JURÍDICA INTERNACIONAL DIRETA. IMAGENS DE CÂMERAS DE
CONDOMÍNIO.
ALEGADAS
NULIDADES
PROBATÓRIAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisdição brasileira se afirma porque a vítima informou residir no Brasil,
o contato entre acusado e vítima se deu em
onde se lavrou a
Brasília/DF,
ocorrência policial, e as instruções para as transferências eletrônicas
partiram do acusado localizado nesta capital, de modo que o início da
execução dos crimes ocorreu em território nacional.
2. A competência da Justiça Federal não se configura porque, embora a
conduta apresente elemento internacional, o estelionato eletrônico não se
encontra entre os crimes previstos em tratados ou convenções
internacionais ratificados pelo Brasil, preservando-se a competência da
Justiça Estadual na ausência de dano direto a bens, serviços ou interesses
da União.
3. O acesso direto a informações mantidas por empresa estrangeira de
criptoativos não é ilícito, desde que observadas as normas de cooperação
internacional e as garantias processuais do investigado, sendo válida a
cooperação direta entre agências investigativas sem participação das
autoridades centrais, na linha da jurisprudência desta Corte, ausente
demonstração concreta de violação de direitos ou de regras de produção
probatória.
4. O uso de imagens de câmeras de segurança de áreas comuns de
condomínio não depende de autorização judicial, pois o delegado de polícia
pode proceder a tais diligências de ofício, consoante os arts. 6o, III, do CPP
e 2o, § 2o, da
não havendo violação do direito à
Lei n. 12.830/2013,
intimidade do acusado.
Documento eletrônico VDA56109070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b5e7b49d-a1e9-44d5-960d-5f19bd0a388a

5. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais visa tutelar direitos
fundamentais de liberdade e privacidade, mas não pode ser utilizada para
obstaculizar a elucidação de crimes ou impedir o fornecimento de dados
relevantes
à
persecução
penal,
especialmente
quando
ausente
demonstração de uso desviado ou abusivo das informações.
6. Não se configura cerceamento de defesa, pois a defesa obteve acesso
integral aos autos da ação penal e do procedimento cautelar tão logo
cumpridas as medidas de urgência, não havendo indicação concreta de
elemento sigiloso relevante negado à parte ou de efetivo prejuízo à atuação
defensiva.
7. Devem ser afastadas as alegações de nulidade atinentes a dados
telemáticos, cadeia de custódia e acesso a dados de provedores
estrangeiros porque formuladas de maneira genérica, sem individualização
das supostas irregularidades nem demonstração de prejuízo processual.
8. O trancamento da ação penal pela via do
constitui medida
habeas corpus
excepcional, apenas cabível quando, de plano, se evidenciem atipicidade
da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, causa
extintiva de punibilidade ou inépcia manifesta da denúncia, o que não se
verifica, sendo inviável, na estreita via do
, o aprofundado exame do
writ
conjunto probatório para aferir suposta falta de justa causa.
9. Recurso ordinário improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56109070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b5e7b49d-a1e9-44d5-960d-5f19bd0a388a

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228414 - DF(2025/0470441-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DANIEL URIBE ARTEAGA
ADVOGADO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ESTELIONATO ELETRÔNICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. JURISDIÇÃO
BRASILEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COOPERAÇÃO
JURÍDICA INTERNACIONAL DIRETA. IMAGENS DE CÂMERAS DE
CONDOMÍNIO.
ALEGADAS
NULIDADES
PROBATÓRIAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisdição brasileira se afirma porque a vítima informou residir no Brasil,
o contato entre acusado e vítima se deu em
onde se lavrou a
Brasília/DF,
ocorrência policial, e as instruções para as transferências eletrônicas
partiram do acusado localizado nesta capital, de modo que o início da
execução dos crimes ocorreu em território nacional.
2. A competência da Justiça Federal não se configura porque, embora a
conduta apresente elemento internacional, o estelionato eletrônico não se
encontra entre os crimes previstos em tratados ou convenções
internacionais ratificados pelo Brasil, preservando-se a competência da
Justiça Estadual na ausência de dano direto a bens, serviços ou interesses
da União.
3. O acesso direto a informações mantidas por empresa estrangeira de
criptoativos não é ilícito, desde que observadas as normas de cooperação
internacional e as garantias processuais do investigado, sendo válida a
cooperação direta entre agências investigativas sem participação das
autoridades centrais, na linha da jurisprudência desta Corte, ausente
demonstração concreta de violação de direitos ou de regras de produção
probatória.
4. O uso de imagens de câmeras de segurança de áreas comuns de
condomínio não depende de autorização judicial, pois o delegado de polícia
pode proceder a tais diligências de ofício, consoante os arts. 6o, III, do CPP
e 2o, § 2o, da
não havendo violação do direito à
Lei n. 12.830/2013,
intimidade do acusado.
Documento eletrônico VDA55193229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:38
Código de Controle do Documento: 0a32aa56-7b8b-4236-9e3f-6c3ab0e6252f

5. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais visa tutelar direitos
fundamentais de liberdade e privacidade, mas não pode ser utilizada para
obstaculizar a elucidação de crimes ou impedir o fornecimento de dados
relevantes
à
persecução
penal,
especialmente
quando
ausente
demonstração de uso desviado ou abusivo das informações.
6. Não se configura cerceamento de defesa, pois a defesa obteve acesso
integral aos autos da ação penal e do procedimento cautelar tão logo
cumpridas as medidas de urgência, não havendo indicação concreta de
elemento sigiloso relevante negado à parte ou de efetivo prejuízo à atuação
defensiva.
7. Devem ser afastadas as alegações de nulidade atinentes a dados
telemáticos, cadeia de custódia e acesso a dados de provedores
estrangeiros porque formuladas de maneira genérica, sem individualização
das supostas irregularidades nem demonstração de prejuízo processual.
8. O trancamento da ação penal pela via do
constitui medida
habeas corpus
excepcional, apenas cabível quando, de plano, se evidenciem atipicidade
da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, causa
extintiva de punibilidade ou inépcia manifesta da denúncia, o que não se
verifica, sendo inviável, na estreita via do
, o aprofundado exame do
writ
conjunto probatório para aferir suposta falta de justa causa.
9. Recurso ordinário improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por DANIEL URIBE
ARTEAGA contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios no HC n. 0743444-02.2025.8.07.0000.
A Corte de origem denegou a ordem, mantendo a competência da Justiça
do Distrito Federal, a validade das provas colhidas (incluindo auxílio direto internacional
e imagens de câmeras do condomínio), afastando alegações de cerceamento de
defesa e recusando o trancamento da ação penal por estelionato eletrônico e lavagem
de dinheiro, e preservando o indeferimento de pleitos defensivos relativos à nulidade
probatória (fls.
).
1.899/1.912
O recorrente, reiterando as alegações da impetração, sustenta ausência de
jurisdição brasileira, por se tratar de operações com criptoativos realizadas no exterior,
o que afastaria a teoria da ubiquidade e atrairia regras de direito internacional privado
(fls.
).
1.984/1.991
Alega, subsidiariamente, a competência absoluta da Justiça Federal, diante
da transnacionalidade dos fatos, com nulidade dos atos da Justiça do Distrito Federal
(fls.
).
1.991/1.993
Documento eletrônico VDA55193229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:38
Código de Controle do Documento: 0a32aa56-7b8b-4236-9e3f-6c3ab0e6252f

Aduz a nulidade de provas obtidas diretamente junto à Tether Operations
, sem intermediação da autoridade central, em violação de tratados e
Limited
procedimentos de cooperação jurídica internacional (fls.
).
1.993/1.998
Sustenta cerceamento de defesa pelo não acesso integral a elementos de
cognição (dados telemáticos, conversas extraídas e documentos sob sigilo), com a
necessidade de reabertura do prazo para resposta à denúncia (fls.
).
1.998/2.000
Defende a ilicitude das imagens do condomínio por ausência de ordem
judicial e de cadeia de custódia, com afronta à tutela de dados pessoais, bem como a
nulidade das medidas cautelares por falta de fundamentação concreta, limitadas a
remissões abstratas sem indicação de suporte fático específico (fls.
).
1.998/2.000
Argumenta, ainda, falta de justa causa e atipicidade das imputações de
estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro, à luz da imputação objetiva, do risco
permitido e da ausência de nexo causal (fls.
).
2.035/2.056
Requer a imediata suspensão da Ação Penal n.
0753881-
36.2024.8.07.0001, em tramitação na 2a Vara Criminal de
até o julgamento
Brasília/DF,
deste feito. No mérito, busca o provimento do recurso para reconhecer a ausência de
jurisdição brasileira e a nulidade dos atos processuais. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da competência da Justiça Federal; a anulação das medidas
cautelares; a declaração de ilicitude das provas; a garantia de acesso integral aos
autos e a reabertura do prazo defensivo; a anulação do recebimento da denúncia por
ausência de justa causa; ou, ainda, a improcedência da pretensão punitiva por
atipicidade (fls.
).
2.059/2.063
Liminar indeferida nas fls. 2.075/2.077.
Informações prestadas nas fls. 2.080/2.085.
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do
recurso e, nessa extensão, pelo seu improvimento (fls.
).
2.092/2.096
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Ao julgar o
impetrado na origem, o Tribunal de Justiça
habeas corpus
adotou a seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
1.903/1.911
Documento eletrônico VDA55193229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:38
Código de Controle do Documento: 0a32aa56-7b8b-4236-9e3f-6c3ab0e6252f

No caso em apreço, a pretensão do impetrante está lastreada em alegadas
nulidades das diligências cautelares e na incompetência do juízo. Aduz ainda a
ausência de justa causa para a persecução penal.
Como cediço, a ação constitucional do
visando obter o
habeas corpus
trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível
somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a
constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do
delito.
No que tange à competência do juízo, o paciente foi denunciado como
incurso nas penas dos artigos 171, § 2-A, do Código Penal, (estelionato por fraude
eletrônica), e 1o da
(ocultação e lavagem de valores provenientes
Lei 9.613/98
direta ou indiretamente de infração penal).
[...]
Consoante se extrai da ocorrência policial (ID 77032138 pp. 10-11) a
vítima, não obstante ter endereço também nos EUA, informou residir no
Brasil, o que afasta a vindicada competência federal. Acrescente-se que a
aproximação do denunciado com a vítima se deu em Brasília-DF, onde
aquele possui uma barbearia.
A ocorrência policial que ensejou toda a investigação foi comunicada nesta
capital por um das partes que participaram da aproximação entre vítima e
denunciado.
Não obstante, conforme relatado na denúncia, o ilícito tenha se operado
por meio de transferências eletrônicas pela internet (rede TRON e corretoras
BYBIT e OKX), todas as instruções para a efetivação das transferências
partiram de DANIEL que se encontrava nesta capital.
Nesse sentido, considerando as circunstâncias narradas, até o
momento apuradas, não merece prosperar a competência da Justiça Federal
ou a ausência de jurisdição brasileira reclamada pelo impetrante.
No julgamento do Conflito de Competência n.
em 2013, o
126.768/MG,
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o fato de um crime ser
cometido por meio da internet, com possível repercussão internacional, não
atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.
À época, destacou-se que o Brasil não era signatário de tratado internacional
que impusesse o dever de repressão ao estelionato eletrônico, razão pela qual a
competência permaneceu com a Justiça Estadual,
:
verbis
[...]
Ocorre que, em 2023, o Brasil ratificou a Convenção de Budapeste sobre o
Crime Cibernético, por meio do Decreto no 11.491/2023.
Ainda assim, mesmo com a adesão formal ao tratado, o Superior Tribunal de
Justiça, em decisões mais recentes — como no Conflito de Competência n.
julgado em 2025 — reafirmou que o estelionato eletrônico não está
213.041/PR,
entre os crimes tipificados pela referida convenção. O tratado contempla, de forma
específica, delitos como a manipulação de dados informáticos, a interferência em
sistemas e crimes relacionados à pornografia infantil, não abrangendo, portanto, o
estelionato digital.
Confiram-se as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: CC n.
214.218, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de
CC n. 213.810, Ministro
05/08/2025,
Joel Ilan
Paciornik, DJEN de
e CC n. 207.190, Ministro
05/08/2025
05/08/2025
Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/09/2024.
Dessa forma, a jurisprudência atual do STJ mantém o entendimento que,
mesmo após a assinatura da Convenção de Budapeste, a competência para julgar
crimes de estelionato eletrônico permanece com a Justiça Estadual, salvo quando
demonstrado prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da União, ou quando o
crime estiver expressamente previsto em tratado internacional ratificado pelo
Brasil.
Postula o impetrante a nulidade processual referente às provas obtidas por
meio das ações cautelares no juízo de origem.
A presente impetração está instruída com a cópia dos autos da ação
cautelar de “Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
Telefônico 0753885-
e/ou
73.2024.8.07.0001” (ID 77032157), que indica que as provas que instruíram a
Documento eletrônico VDA55193229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:38
Código de Controle do Documento: 0a32aa56-7b8b-4236-9e3f-6c3ab0e6252f

denúncia foram obtidas por meio de medidas cautelares deferidas pelo juízo
de garantias com base em requerimento da autoridade policial, com a devida
intervenção do Ministério Público.
No que concerne ao alegado acesso à empresa Tether Operations
Limited, consoante entendimento do STJ, não há ilegalidade na referida
diligência, desde que observadas as normas de cooperação internacional, as
quais, no presente caso, não há elementos que indiquem terem sido violadas.
[...]
No que tange a utilização das imagens das câmeras de segurança do
condomínio, importa destacar que em se tratando de áreas comuns, o
delegado pode proceder as diligências independente de autorização judicial,
nos termos dos artigos 6o, III, do CPP e 2o, § 2o da Lei 12.830/13.
A impetração não indicou objetivamente a violação e tampouco os prejuízos
processuais quanto ao acesso aos dados da Google LLC, à cadeia de custódia e à
Lei Geral de Proteção de Dados.
A alegação de cerceamento de defesa não encontra amparo no acervo
coligido. Consoante se extrai, a Defesa requereu e teve acesso integral aos
autos da ação penal e da cautelar onde foram deferidas as diligências
requeridas pela autoridade policial tão logo assegurado o cumprimento das
medidas de urgência (ID 77032138 p. 43)
Conforme se verifica do excerto do acórdão acima transcrito, o crime de
estelionato, supostamente praticado, teve como vítima pessoa residente no país que,
inclusive, teria comunicado o crime em Brasília, onde autor e vítima teriam se
aproximado, o que, em tese, possibilitou a prática delitiva.
O fato de a vítima também ter residência fora do país e, ainda, os valores
auferidos com a prática delitiva terem sido destinados a contas no exterior, não afasta
a jurisdição brasileira, já que, conforme salientado, o crime teve início no país, com a
aproximação entre autor e vítima e, a princípio, a transferência de recursos também se
deu no Brasil.
Tampouco se pode, ao menos neste momento ainda inicial, compreender
pela competência da Justiça Federal. Como se sabe, compete aos juízes federais o
julgamento dos crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, quando,
iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro,
ou ao contrário.
E, no caso dos autos, muito embora tenha sido comprovada a
transnacionalidade da conduta, conforme bem delineado pelo Tribunal de Justiça a
repreensão ao crime de estelionato não está prevista em qualquer tratado ou
convenção internacional, o que afasta a competência da Justiça Federal.
No mais, ao menos nessa análise perfunctória, não se verificam as
nulidades apontadas.
Em relação aos dados obtidos diretamente pelos órgãos de persecução
penal com a empresa
, o combate ao crime organizado,
Tether Operations Limited
Documento eletrônico VDA55193229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:38
Código de Controle do Documento: 0a32aa56-7b8b-4236-9e3f-6c3ab0e6252f

especialmente quando identificados indícios da prática de lavagem de capitais, vem
exigindo uma maior celeridade na persecução penal, especialmente na troca de
informações e bloqueio de ativos no exterior.
Não por outro motivo, esta Corte tem reiteradamente decidido que não há
prejuízo na cooperação direta entre agências investigativas sem a participação das
autoridades centrai, desde que respeitados os direitos e garantias processuais do
investigado.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EVASÃO DE DIVISAS.
PARÁGRAFO ÚNICO, DA
ART. 22,
LEI 7.492/1982.
ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO.
DADOS BANCÁRIOS OBTIDOS POR AUTORIDADES NORTE-AMERICANAS,
EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL, E REMETIDAS À POLÍCIA
FEDERAL. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES CENTRAIS DE
BRASIL E EUA NESTE PROCEDIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA
FIRMADO ENTRE OS DOIS PAÍSES. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA
EXCEÇÃO DE ORDEM PÚBLICA (ART. 17 DA LINDB). DESCABIMENTO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O recorrente se insurge contra o reconhecimento da licitude das provas
que fundamentaram sua condenação (a saber, dados e extratos bancários
remetidos por autoridades norte-americanas à PF e à 2a Vara Federal de
os quais demonstravam a existência de depósito em conta corrente
Curitiba/PR,
no Delta National Bank de Nova Iorque).
2. Em hipóteses semelhantes, também em processos derivados das
investigações do Caso Banestado, as duas Turmas da Terceira Seção desta Corte
Superior já se manifestaram pela validade das provas obtidas por meio de
cooperação jurídica internacional na modalidade de auxílio direto.
3. A colaboração entre Brasil e EUA é regulada pelo Acordo de Assistência
Judiciária em Matéria Penal (conhecido pela sigla MLAT, de Mutual Legal
Assistance Treaty), incorporado ao ordenamento nacional pelo Decreto 3.810/2001.
Seu
o institui um procedimento específico para as solicitações de cooperação,
art. 4
com a participação das autoridades centrais de cada país (o Ministério da Justiça,
no Brasil, e o Procurador-Geral, nos EUA).
4. O MLAT busca facilitar a cooperação entre os Estados signatários, não só
pelo rito do
o (em que a solicitação é feita pela autoridade central do país
art. 4
requerente), mas também por "qualquer outra forma de assistência" (art. 1o, n. 2,
"h"), "ajuste ou outra prática bilateral cabível" (art. 17). Tratar o procedimento
formal do
o como impositivo, sob pena de nulidade das provas obtidas por
art. 4
formas atípicas de cooperação, desconsideraria o teor destes textos normativos e
violaria frontalmente o
o, n. 5, do Acordo.
art. 1
5. Respeitadas as garantias processuais do investigado, não há
prejuízo na cooperação direta entre as agências investigativas, sem a
participação das autoridades centrais. A ilicitude da prova ou do meio de sua
obtenção somente poderia ser pronunciada se a parte recorrente
demonstrasse alguma violação de suas garantias ou das específicas regras
de produção probatória, o que não aconteceu.
6. Como a manutenção de valores na agência do Delta National Bank
ocorreu em Nova Iorque, é à luz da legislação daquele Estado que deve ser
aferida a licitude da obtenção das provas, segundo o
da LINDB. Neste
art. 13
ponto, não há controvérsia: tanto o recorrente (e-STJ, fls. 816) como o acórdão
recorrido (e-STJ, fl. 673)
concordam que o acesso às informações bancárias ocorreu em
conformidade com a legislação então vigente no Estado de Nova Iorque.
Documento eletrônico VDA55193229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:38
Código de Controle do Documento: 0a32aa56-7b8b-4236-9e3f-6c3ab0e6252f

7. Não viola a ordem pública brasileira (prevista como regra de exclusão no
da LINDB) o compartilhamento de dados bancários que, no Estado de
art. 17
origem, foram obtidos sem prévia autorização judicial, pois a reserva de jurisdição
não era exigida pela legislação local.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 701.833/SP,
julgado em
DJe de
- grifo nosso)
4/5/2021,
10/5/2021
No mais, o acesso a imagens obtidas a partir de câmeras que registram
movimentação em área comum de condomínio não viola qualquer direito à intimidade
do recorrente, na medida em que, embora o acesso a essas áreas seja restrito, as
imagens servem justamente para garantir a segurança e comprovar práticas delitivas.
O uso de imagens de câmeras de segurança de áreas comuns de
condomínio não depende de autorização judicial, pois o delegado de polícia pode
proceder a tais diligências de ofício, consoante os arts. 6o, III, do CPP e 2o, § 2o, da
não havendo violação do direito à intimidade do acusado.
Lei n. 12.830/2013,
Veja-se que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais visa tutelar direitos
fundamentais de liberdade e privacidade, mas não pode ser utilizada para obstaculizar
a elucidação de crimes ou impedir o fornecimento de dados relevantes à persecução
penal, especialmente quando ausente demonstração de uso desviado ou abusivo das
informações.
Ademais, segundo informações extraídas dos autos, a defesa obteve acesso
integral aos autos da ação penal e do procedimento cautelar tão logo cumpridas as
medidas de urgência, não havendo indicação concreta de elemento sigiloso relevante
negado à parte ou de efetivo prejuízo à atuação defensiva, de forma que não se
configura cerceamento de defesa.
Devem ser afastadas, ainda, as alegações de nulidade atinentes a dados
telemáticos, cadeia de custódia e acesso a dados de provedores estrangeiros porque
formuladas de maneira genérica, sem individualização das supostas irregularidades
nem demonstração de prejuízo processual.
Por fim, as demais teses de ausência de justa causa confundem-se com o
próprio mérito da ação penal. Registro que a compreensão jurisprudencial deste
Superior Tribunal é de que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o
exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a
demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto
probatório dos autos, o que, como salientado acima, é inviável na via estreita do writ
(RHC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
76.705/MT,
15/5/2018,
.
23/5/2018)
Documento eletrônico VDA55193229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:38
Código de Controle do Documento: 0a32aa56-7b8b-4236-9e3f-6c3ab0e6252f

Além disso, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que o trancamento da ação penal por meio de
é medida
habeas corpus
excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se demonstrar, de plano e sem
necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a manifesta inépcia da denúncia. Por exemplo: AgRg no RHC n.
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
211.206/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
10/9/2025.
Em face do exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55193229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:38
Código de Controle do Documento: 0a32aa56-7b8b-4236-9e3f-6c3ab0e6252f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 228.414 / DF
Número Registro: 2025/0470441-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07434440220258070000 07538813620248070001 7434440220258070000 7538813620248070001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL URIBE ARTEAGA
ADVOGADO
: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA - DF015143
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA, pela parte: RECORRENTE:
DANIEL URIBE ARTEAGA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56088441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:30
Código de Controle do Documento: 15cff849-c34c-4d0a-8c9f-5f73c65294f9

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:30
Código de Controle do Documento: 15cff849-c34c-4d0a-8c9f-5f73c65294f9